Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-78.2019.8.11.0029
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001175-78.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (APELANTE), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (APELADO), DIEGO STRAPASSON - CPF: 913.017.261-68 (ADVOGADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n.
1001175-78.2019.8.11.0029
– Canarana.

Apelante:
Nortox S.A.

Apelado
: Junior Diehl.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA –

RECURSO PROVIDO.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspenderá
o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

In casu, não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores ou a homologação do mesmo em favor da empresa recuperanda, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial, de modo que não há falar-se em extinção da execução, mas sim em suspensão da mesma, conforme requerido pela própria recuperanda, nos termos do art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n.
1001175-78.2019.8.11.0029
– Canarana.

Apelante:
Nortox S.A.

Apelado
: Junior Diehl.

RELATORIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Nortox S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial aviada contra Junior Diehl, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, por ausência de interesse processual,
determinando a baixa das penhoras efetuadas na execução
.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo que n
o curso da lide o executado veio aos autos para informar que ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis em 04.04.2023, tendo pleiteado pela suspensão da execução e dos respectivos atos expropriatórios.

Que diante do noticiado, a exequente, ora apelante, requereu ao Juízo
a quo
a suspensão pelo prazo de 180 dias, conforme determinado pelo Juízo recuperacional, observando-se a contagem em dias corridos. Entretanto, para a surpresa da recorrente, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que, com o ajuizamento do pedido de recuperação judicial, não seria admitida a continuidade da execução fora do âmbito do feito recuperacional, cabendo tão somente à Apelante promover sua habilitação do crédito.

Alega que o
decisum
afronta ao disposto no art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005, posto que o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza apenas a suspensão das execuções durante o “
stay period
”, posto que não houve ainda a aprovação e homologação do plano, tendo tão somente sido deferido o processamento do pedido recuperacional. Ao final, pugna pela cassação da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id.
203543426
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n.
1001175-78.2019.8.11.0029
– Canarana.

Apelante:
Nortox S.A.

Apelado
: Junior Diehl.

VOTO

Cinge-se dos autos que a Nortox S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Junior Diehl, visando o recebimento de
R$ 351.332,90 (trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos), oriundo de duplicatas inadimplentes
.

O executado, ora apelado, compareceu nos autos para informar o deferimento de sua recuperação judicial junto ao juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis e a sujeição do crédito executado ao regime de credores do processo recuperacional, id. 203543404.

Diante disso, sobreveio a sentença nos autos (id. 203543411), que julgou extinta a ação, determinando a expedição de carta de crédito para efetiva habilitação nos autos da Recuperação Judicial.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo que
o
decisum
afronta ao disposto no art. 6º, inciso II e §4º, e art. 52, inciso III, da lei 11.101/2005, posto que o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza apenas a suspensão das execuções durante o “
stay period
”, posto que não houve ainda a aprovação e homologação do plano, tendo tão somente sido deferido o processamento do pedido recuperacional. Ao final, pugna pela cassação da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que as razões do apelo comportam provimento. Explico.

É cediço que
conforme o art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial suspenderá o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Destarte, é de bom alvitre destacar, que no caso em apreço não houve a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores e sua consequente homologação pelo juízo, mas tão somente o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do apelado.

Nesse passo, conforme entendimento do ministro Luis Felipe Salomão, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator da matéria no
REsp 1.277.697
,
“a suspensão das execuções individuais deve ser decretada quando da aprovação da petição de recuperação judicial pela Justiça. A aprovação do plano de recuperação é outro momento no processo de recuperação judicial. Depois dele, todas as execuções devem ser extintas, já que elas passam a fazer parte do plano e, portanto, foram objeto de negociação entre devedor e credores. A simples aprovação da recuperação não autoriza a extinção das execuções, mas apenas a suspensão
”.

Com efeito, a homologação do plano de recuperação judicial se constitui em “novação” - ou seja, todas as situações jurídicas existentes antes da aprovação do plano são rediscutidas e repactuadas. Portanto, a partir da aprovação do plano, surgem novas obrigações jurídicas.

Portanto, o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sobrepõe às execuções individuais promovidas em desfavor do devedor, muito menos determina a sua extinção. O deferimento da recuperação judicial implica simplesmente, fiel à sua destinação e ao procedimento ao qual está sujeita, a suspensão das execuções individuais pelo prazo assinalado pelo próprio legislador, que não é exaustivo, como forma justamente de ser viabilizada a reorganização e recuperação da empresa.

Nesse sentido, confira:

“
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA EM DESFAVOR DA EMPRESA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO. MODULAÇÃO LEGAL. INSTRUMENTO. PEÇAS NECESSÁRIAS. FORMAÇÃO. DEFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. 1.Cingindo-se o objeto do agravo à aferição dos efeitos que o deferimento da recuperação judicial irradia na execução individual que é promovida em desfavor da empresa devedora, a comprovação da subsistência do processo de recuperação e de que fora deferida mediante a homologação do plano de recuperação que formulara é suficiente para emolduração da matéria e resolução da controvérsia estabelecida acerca dos efeitos da recuperação, devendo a credora velar pelo arrolamento e satisfação do crédito que a assiste na fórmula proposta através do instrumental apropriado e no bojo do próprio processo de recuperação. 2.Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilegiação da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação, conquanto afete as bases contratuais originalmente estabelecidas para satisfação do passivo que a aflige no período de que lhe é resguardado para reorganizar sua administração, não implica o vencimento antecipado das obrigações nem a deflagração de execução concursal em desfavor da empresa (Lei nº 11.101/05, art. 59). 3.O deferimento da recuperação judicial, conquanto afete as bases negociais originalmente estabelecidas entre a empresa e seus credores, não implicando a deflagração de execução concursal, não enseja a extinção das ações e execuções individuais promovidas em desfavor da devedora, irradiando, de acordo com a regulação que lhe é conferida, simplesmente o efeito de ensejar a suspensão do curso das demandas promovidas em seu desfavor pelo prazo assinado pelo legislador, que, inclusive, cuidara de estabelecer que, expirado o interregno que assinalara, o direito de os credores retomarem ou aviarem ações em desfavor da obrigada é restabelecido (Lei nº 11.101/05, art. 6º e § 4º). 4. Agravo conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. Unânime
”
(STJ,
REsp n. 1.277.697
-DF (2011/0195696-6), 4ª Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.06.2015).

À vista disso, tenho que assiste razão a apelante, posto que, neste momento, é cabível apenas a suspensão do curso da execução e não a sua extinção.

Portanto,
por estes termos e estribado nessas razões, verifico que a
cassação da sentença é medida que se impõe,
determinando o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso,
conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024